Tribunal: TCU
Processo: 015.070/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2004, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 472/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2621/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Antônio Moraes da Silva (Prefeito na gestão 2001-2004), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Bela Vista do Maranhão (MA) por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2004; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 31/12/2004 (apresentação da prestação de contas e do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, peças 5 e 7) e 17/2/2016 (emissão da Informação 80/2016 - DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, que concluiu pela notificação do responsável para sanear pendências na prestação de contas, peça 8, p. 1-5); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 34-36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 015.070/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Moraes da Silva (XXX.199.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Bela Vista do Maranhão (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.